Tribunal: TJSP
Processo: 3000199-55.2013.8.26.0538
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
*AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL – Assistência judiciária Gratuita – Indeferimento – Insurgência - Documentos juntados que são incompatíveis com a alegada incapacidade financeira – É dever da parte a prova dos fatos alegados, ônus do qual não se desincumbiram – Agravantes que não comprovaram nem a ausência de recursos e nem a alteração da capacidade financeira - Hipótese que autoriza o

Ementa:
*AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL – Assistência judiciária Gratuita – Indeferimento – Insurgência - Documentos juntados que são incompatíveis com a alegada incapacidade financeira – É dever da parte a prova dos fatos alegados, ônus do qual não se desincumbiram – Agravantes que não comprovaram nem a ausência de recursos e nem a alteração da capacidade financeira - Hipótese que autoriza o indeferimento do benefício – Diferimento das custas para o final que não é cabível ao caso – Possibilidade de parcelamento que ora se defere - Agravo parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
3000199-55.2013.8.26.0538/50001, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em que são
agravantes LENI MARA BENEDICTO DE PERON, BRUNA DE PERON e MURILO
DE PERON, é agravado COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS E REGIÃO SICCOB CREDIÇUCAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 21 de março de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3000199-55.2013.8.26.0538/50001 -Voto no 31147
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno no: 3000199-55.2013.8.26.0338/50001
Agravante: LENI MARA BENEDICTO DE PERON, BRUNA DE PERON E
MURILO DE PERON
Agravado: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE SANTA
CRUZ DAS PALMEIRAS E REGIÃO SICCOB CREDIÇUCAR
COMARCA: SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS
VOTO No 31147
*AGRAVO INTERNO AÇÃO REVISIONAL Assistência
judiciária Gratuita Indeferimento Insurgência - Documentos
juntados que são incompatíveis com a alegada incapacidade
financeira É dever da parte a prova dos fatos alegados, ônus do
qual não se desincumbiram Agravantes que não comprovaram
nem a ausência de recursos e nem a alteração da capacidade
financeira - Hipótese que autoriza o indeferimento do benefício
Diferimento das custas para o final que não é cabível ao caso
Possibilidade de parcelamento que ora se defere - Agravo
parcialmente provido.*
1. Cuida-se de agravo interno tirado da
decisão de fls. 235/236 dos autos principais que ante a
ausência de prova da hipossuficiência, indeferiu o pleito de
gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas
recursais, em cinco dias, sob pena de deserção.
Inconformados, recorrem os agravantes (fls.
239/243)
aduzindo que apresentaram documentação para demonstrar sua hipossuficiência econômica e financeira
rejeitada neste E. Tribunal de Justiça.
Dizem que o direito irrestrito de acesso à
justiça deve ser garantido aos agravantes, mediante permissão
judicial
para
complementação
da
prova
necessária
a
confirmação de suas alegações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3000199-55.2013.8.26.0538/50001 -Voto no 31147
3
Alegam que a decisão monocrática impugnada
deixou de enfrentar a matéria suscitada (pretensão de reforço
probatório de sua alegação), denotando-se omissão suficiente
para indicar nulidade por ausência de fundamentação.
Afirmam que a pretensão recursal encontra
ressonância e fundamento no artigo 99, caput e § 2o do CPC,
não sendo possível a esse E. Tribunal o indeferimento da
pretensão de gratuidade, antes de oportunizar produção de
prova complementar.
Lembram,
ainda,
o
pedido
subsidiário
formulado na apelação de diferimento não apreciado por esse
E. Tribunal e alegam que a prova documental complementar
pretendida poderá justificar a postergação do pagamento.
Por fim, aduzem que apesar de constituir
argumento recursal, pretendem o direito a gratuidade parcial
e ao parcelamento do preparo, tal como autorizado pelo art.
98, §§ 5o e 6o do CPC.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, sem resposta (fls.248).
É o relatório do necessário
2. Conhece-se do recurso interposto, eis que
presentes os pressupostos de admissibilidade.
O recurso merece parcial provimento.
Da análise dos autos, depreende-se que os
agravantes não lograram êxito em demonstrar a alegada
impossibilidade financeira para arcar com as custas processuais.
Em que pese entendimento contrário, não basta
a simples afirmação para a concessão da gratuidade. É preciso
que tal pedido, não só seja justificado, como também, seja
devidamente comprovado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3000199-55.2013.8.26.0538/50001 -Voto no 31147
4
Cabe
lembrar
que,
para
a
concessão
da
gratuidade, não se exige um estado de miserabilidade, mas uma
momentânea situação de necessidade.
Assim, consoante se depreende do art. 99, §
3o, do CPC/2015, a mera alegação, deduzida por pessoa
natural, de insuficiência de recursos para pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios é
presumidamente verdadeira.
Salienta-se, por oportuno, que o novo diploma
processual brasileiro não se divorcia, nesse ponto, da
interpretação dada ao art. 4o, caput, da Lei Federal no
1.060/50, cuja revogação está atrelada ao fim do período de
vacatio legis do referido Código (arts. 1045 e 1.072, III, do
CPC/2015).
No entanto, tal presunção, repita-se, é
apenas relativa, vez que a Constituição da República
Federativa do Brasil, em seu art. 5°, inciso LXXIV, reconhece
a necessidade de comprovação da insuficiência, ao dispor que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos”.
No
caso
em
análise
constata-se
que
os
agravantes quando ingressaram com a apelação colacionaram
suas declarações de imposto de renda e, após detida análise
este Relator houve por bem indeferir o pedido (fls. 235/236).
Observa-se que da decisão constou que a
agravante Leni Mara possui um patrimônio de mais de um milhão
e renda incompatível com a alegada incapacidade financeira,
também a agravante Bruna possui renda superior a média
nacional além, de possuir participação em duas empresas e,
quanto ao agravante Murilo restou comprovado que o mesmo
possui investimento em VGBL e certificados de operações
incompatível com a alegada necessidade.
De se anotar que é ônus de quem pleiteia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3000199-55.2013.8.26.0538/50001 -Voto no 31147
5
concessão do benefício a juntada dos documentos necessários a
prova de ausência de recursos.
Ora, se os agravantes entediam que houve
alteração
da
situação
financeira
apresentada
com
as
declarações, já que estas datavam de 2015/2016 era seu ônus a
juntada de novos documentos.
Anote-se que o judiciário não possui função
investigativa, sendo dever da parte comprovar suas alegações
e, assim também estipula o artigo 5o, da CF.
Na hipótese, nem mesmo com a interposição
deste agravo juntaram novos documentos que entendiam aptos a
provar alegada alteração da situação financeira e, se assim
fizeram, não há que se falar em incorreção da decisão
agravada.
Neste caso, não se trata de obstar o acesso
ao judiciário, mas sim de prudência deste colegiado em não
conceder a benesse para pessoas que não comprovem ser
necessitadas.
O fato é que os recorrentes deveriam ter se
desincumbido de seu ônus de trazer aos autos elementos que
pudessem fazer prova da necessidade por eles declarada, mas
não o fizeram.
Melhor sorte não socorre aos agravantes
quanto a pretensão de diferimento das custas, isto porque em
que pese a Lei 11.608 de 2003 possibilite o recolhimento das
custas para depois da satisfação da execução, fato é que se
faz necessária a comprovação, por meio idôneo, de momentânea
impossibilidade financeira (artigo 5o caput), ônus do qual
não se desincumbiram.
Outrossim, observa-se que nos termos do art.
98, §§ 5o e 6o do NCPC, não comprovado o elevado estado de
necessidade financeira a impossibilitar o pagamento integral
das custas e despesas processuais, é facultado ao magistrado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3000199-55.2013.8.26.0538/50001 -Voto no 31147
6
frente às especificações do caso concreto, conceder a
gratuidade
para
determinados
atos
específicos,
reduzir
percentualmente as despesas processuais, ou ainda propiciar o
parcelamento das custas judiciais, de forma a viabilizar o
custeio dos atos processuais pelas partes tidas por hipossuficientes Pretendem agora os agravantes referido
parcelamento, o que ora se defere, nos termos do artigo 98, §
6o do Novo Código de Processo Civil, em três vezes, com 1o
pagamento no prazo de 10 (dez) dias, contados desta
publicação e os demais a cada trinta dias.
Saliento que o não recolhimento de quaisquer
das parcelas importará em inscrição na dívida ativa do valor
pendente, sem prejuízo da deserção, caso o recurso ainda não
tenha sido julgado.
Desse modo, dá-se parcial provimento ao
recurso de agravo de interno interposto apenas para deferir o
parcelamento nos termos acima exposto.
JACOB VALENTE
Relator